Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723269-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVIMED COMERCIAL LTDA APELADO: WILSON FERREIRA DE PAIVA, 102 DROGAS LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela exequente, Servimed Comercial LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu, sem resolução do mérito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em autos apartados da execução originária, por falta de interesse de agir. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)